Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-80.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação 1001006-80.2018.8.11.0044
Apelante: ESTELITA QUIALO
Apelado: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
À Secretaria para que proceda as anotações de gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau (Id. 39454612).
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator